Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-57.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000372-57.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ARRUDA - CPF: 396.548.261-00 (APELANTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), 1o DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CÁCERES/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID DOS SANTOS AMARAL - CPF: 056.638.612-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.358.891-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VICTOR DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 037.614.501-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. INVESTIGAÇÃO
AINDA
PREMATUR
A
.
INTERESSE PROCESSUAL. ART. 118 DO CPP.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão
proferida pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu pedido de restituição de veículo

apreendido em razão de sua utilização no transporte de substância entorpecente. A apelante, avó de um dos réus, alega ser proprietária do bem, o qual teria sido utilizado
pelo seu neto,
sem sua autorização,
bem como que necessita
do automóvel para seu sustento e da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de veículo apreendido
,
utilizado no transporte de drogas, ainda
em fase de instrução processual
; (
ii
) estabelecer se
há prova cabal de que
a apelante é terceira de boa-fé,
o que afastaria
a vedação legal à restituição
ou se o bem ainda interessa à instrução criminal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 60,

§6o, da Lei no 11.343/2006, com redação dada pela Lei no 14.322/2022, veda expressamente a restituição de veículo apreendido por envolvimento no transporte de substância entorpecente, ainda que comprovada sua origem lícita.

Excepcionalmente, a
restituição do bem apreendido depende da demonstração inequívoca da qualidade de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal.

A simples alegação de que o neto utilizou o veículo sem autorização não basta para afastar a presunção de ciência ou conivência
, o que depende de apuração no curso da instrução criminal, ainda em fase prematura
.

A ação penal se encontra em fase inicial de instrução, persistindo o interesse processual na manutenção da apreensão, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

O STF, no julgamento do Tema 647
,
da repercussão geral (RE 638.491/PR), reconheceu a possibilidade de confisco de qualquer bem de valor econômico apreendido em razão do tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de veículo apreendido por envolvimento no tráfico de drogas é vedada, ainda que comprovada a origem lícita do bem, conforme o art. 60, § 6o, da Lei no 11.343/2006.

A condição de terceiro de boa-fé exige prova inequívoca de que o proprietário não tinha e não poderia ter conhecimento do uso ilícito do bem, sendo insuficiente a mera alegação de uso indevido por familiar.

A manutenção da apreensão é legítima enquanto persistir o interesse na persecução penal, conforme o art. 118 do CPP, especialmente quando o bem foi utilizado como instrumento do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 11, 118 e 120, § 4o; Lei no 11.343/2006,
arts
. 60, § 6o, 61, 62 e 63; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.491/PR (Tema 647), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M
aria da
C
onceicao
da
S
ilva
A
rruda

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido, qual seja, veículo Fiat Pulse
Audace
Tf200, cor branca, ano 2024, placa SPI9D61/MT, apreendido nos autos da Ação Penal no 1000222-76.2025.8.11.0006.

A apelante
,

avó
do réu
Lucas Victor
,
sustenta ter demonstrado que o veículo tem origem lícita
e que o neto

pegou o carro sem
sua
autorização
para uso
durante
a prática do crime. A
rgumenta que demonstrou a urgente necessidade da restituição
do bem,

pois se trata de uma senhora com mais de 70 anos que ainda trabalha e precisa do carro
. S
ustenta
,
ainda
,
que o veículo é usado em benefício de toda a família e que juntou aos autos o CRLV
, que demonstra a existência de
alienação fiduciária em seu nome
. Ao

final, pugna pela reforma da sentença para determinar a restituição do veículo.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o perdimento está previsto constitucionalmente e que o veículo foi utilizado para transporte de entorpecentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer subscrito pelo

eminente
Procurador
-Geral de Justiça
R
oberto
A
parecido
T
urin
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

A controvérsia nos autos
versa sobre
pleito de restituição de bem apreendido, qual seja, veículo Fiat Pulse
Audace
Tf200, cor branca, ano 2024, placa SPI9D61/MT, formulado por
Maria da Conceição da Silva Arruda,
avó do réu, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O juízo
a quo
indeferiu a pretensão da apelante com base na vedação legal estabelecida pelo §6o do artigo 60 da Lei de Drogas, destacando que a Lei no 14.322/2022 proíbe a restituição de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, mesmo que se prove a origem lícita do bem, uma vez que o veículo foi utilizado no transporte de entorpecentes pelos investigados Deivid dos Santos Amaral, Weverton da Silva Carvalho e Lucas Victor de Arruda Oliveira, objeto de apreciação nos autos do Inquérito Policial no 1000222-76.2025.8.11.0006 e Ação Penal n° 1001077-55.2025.8.11.0006.

De início, destaca-se que a restituição de objeto apreendido somente é cabível quando este não mais se mostra necessário à persecução penal, ou seja, quando não é essencial para a comprovação do fato ou para a proteção dos interesses das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro, a respeito da restituição de coisas apreendidas, assim dispõe nos artigos 11, 118 e 120, todos do Código de Processo Penal:

Art.11 do CPP.
Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art.118 do CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art.120 do CPP.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (...) §4
o
Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Sob a ótica do processo constitucional criminal são 03 (três) as espécies de coisas que podem interessar ao processo penal: a) os instrumentos utilizados na execução do delito (
instrumenta sceleris
); b) os bens materiais havidos diretamente da prática do delito (
producta
sceleris
); e c) os bens materiais de valor exclusivamente probatório.

Partindo dessas premissas, e voltando-se ao caso concreto, depreende-se que a pretensão de restituição foi indeferida e esta decisão assim deve ser mantida.

O veículo que se pretende restituir foi utilizado para a suposta prática do crime de tráfico de drogas imputada a Deivid dos Santos Amaral, Weverton da Silva Carvalho e Lucas Victor de Arruda Oliveira, este último neto da requerente, o que se apura nos autos do processo de n.o 1000222-76.2025.8.11.0006.

Aliás, destaco que, em consulta aos autos, verifiquei que, e
m 11 de março de 2025
,
foi proferida a decisão nos autos n° 1000378-64.2025.8.11.0006, que autorizou a utilização do veículo
apreendido

pelo Poder Público, conforme decisão a seguir
transcrita
:

Verifica-se que o referido veículo automotor foi apreendido em suposto contexto de traficância, conforme
Id. 180842967 do
AuPrFl
1000222-76.2025.8.11.0006
.

De acordo com a legislação de regência, comprovado o interesse público na utilização do bem, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens.

Conforme demonstrado no
Id. 181166229
, o bem será utilizado exclusivamente por policiais civis no combate ao tráfico de drogas.

Logo, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido inicial a fim de autorizar -
após prévia avaliação
- o uso do automóvel “Fiat Fiat/pulse
Audace
Tf200, Cor Branca, Ano 2024, Placa SPI9D61/MT, VIN9BD363AVKRYS33462, No MOTOR 463479590544672, Código de Apreensão 88739”.

De acordo com a legislação de regência, comprovado o interesse público na utilização do bem, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos
respectivos bens.

Conforme demonstrado no Id. 181166229, o bem será utilizado exclusivamente por policiais civis no combate ao tráfico de drogas.

O art. 118 do Código de Processo Penal, determina que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

V
erifica-se que o bem apreendido segue interessando à apuração do
ilícito, posto
que
utilizado no transporte de entorpecentes, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos n° 1000222-76.2025.8.11.0006, que noticia a localização de 51 trouxinhas de substância análoga à pasta base no interior do veículo, atraindo a incidência do artigo 63 da Lei n° 11.343/2006, que prevê o confisco de bens móveis empregados na consecução do delito.

Cumpre ressaltar que a restituição de veículo apreendido em favor de terceiro está condicionada à ausência de dúvida acerca de quem é seu legítimo proprietário (art. 120, caput, CPP), ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP) e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime.

A Lei no 14.322/2022 alterou o § 6o do artigo 60 da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), dispondo que, ainda que comprovada a origem lícita do bem, é vedada a restituição de veículo apreendido por envolvimento no transporte de substância entorpecente ilícita. Nesses casos, o bem deverá ser submetido ao regime previsto nos artigos 61 e 62 da referida legislação, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé — cuja verificação ainda depende de instrução processual, atualmente em fase inicial.

No caso em análise, a recorrente alega ser terceira de boa-fé. Contudo, não há nos autos provas suficientes de que ela desconhecia a utilização do veículo na suposta prática delituosa atribuída ao seu neto. A mera alegação de que o neto teria utilizado o veículo sem sua autorização não é suficiente para caracterizá-la como terceira de boa-fé, especialmente considerando a relação de parentesco próximo e a convivência familiar entre ambos.

Para a configuração da boa-fé, necessária demonstração inequívoca de que a proprietária não tinha conhecimento nem poderia razoavelmente ter conhecimento da utilização do veículo para fins ilícitos
, o que, no caso, depende da apuração dos fatos
.

Importante destacar que a ação penal ainda se encontra em fase inicial de instrução processual, não tendo sido concluída a produção probatória que poderia esclarecer definitivamente as circunstâncias da utilização do veículo e o eventual conhecimento da proprietária.

Neste momento processual,
quando ainda
não foram esclarecidos todos os fatos relacionados ao crime, a manutenção da apreensão do bem se mostra necessária tanto para a preservação da prova quanto para eventual perdimento em caso de condenação, sendo prematura qualquer decisão no sentido de restituição.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491/PR (Tema 647), fixou o seguinte entendimento:

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Sendo assim, constatados os aspectos que obstam a pretensão restituitória deduzida pela recorrente – a saber, utilização do veículo no transporte de drogas, vedação legal expressa para restituição e presença de interesse processual na preservação da apreensão –, deve ser mantida a decisão vergastada, em prestígio à orientação jurisprudencial dominante e ao comando legal vigente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025